Tribunal: TJBA
Processo: 8119689-44.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8119689-44.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BEATRIZ SANTOS DE ARAUJO OLIVEIRA

Advogado(s)
:
FILIPE GALLINA MARTINS ABRAHAO

APELADO: CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA

Advogado(s)
:
CATARINA BEZERRA ALVES

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO POR EQUIPARAÇÃO
. DÉBITO NÃO RECONHECIDO PELA PARTE DEMANDANTE - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. INSTRUMENTO CONTRATUAL
NÃO

TRAZIDO AOS AUTOS. MERAS TELAS SISTÊMICAS CARREADAS AOS AUTOS PELA PARTE RÉ.
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA
.
DEFESA DA PARTE RÉ FORMULADA NO SENTIDO DA LEGALIDADE DA RESTRIÇÃO IMPOSTA ANTE A RELAÇÃO JURÍDICA TRAVADA ENTRE AS PARTES
. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO QUANTO ALEGADO. NEGLIGÊNCIA DA EMPRESA ACIONADA QUANTO À FALTA DE CONFIRMAÇÃO DOS DADOS FORNECIDOS PELO CONTRATANTE, CONSIDERANDO O RISCO ENVOLVIDO NA ATIVIDADE EMPRESARIAL, QUE DEVE SER SUPORTADO POR QUEM A EXPLORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
DETERMINAÇÃO DE EXCLUSÃO DO NOME DA PARTE AUTORA DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DA
NOS MORAIS CONFIGURADOS.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Ab initio
,
afasto a alegação de cerceamento de defesa formulada pela parte Autora, posto que resta evidente a desnecessidade de realização de perícia grafotécnica no documento carreado aos autos pela Acionada, uma vez que não se trata do contrato de adesão do cartão de crédito em si, mas sim de um contrato de seguro de cartão de crédito, estando, inclusive, o documento ilegível.

2.
De logo, esclareço que a relação existente entre as partes é consumerista, estando, portanto, de um lado o consumidor por equiparação ou
bystander
(arts. 2° e 17 do CDC), que, apesar de não ser consumidor direto, acabou por sofrer as consequências da falha na prestação do serviço, e do outro, o fornecedor do serviço (art. 3° do CDC), conceituados no Código de Defesa do Consumidor.

3.
A parte autora ingressou com a presente demanda aduzindo não reconhecer o débito em voga - gerado por contrato de cartão de crédito, imputando como indevida a restrição creditícia que lhe foi imposta, constante do ID. 86370697, a qual possui data de inclusão de 21/05/2021, no valor de R$ 478,19 (-).

4. A parte Demandada, por sua vez,
não
carreou aos autos o contrato supostamente firmado entre as partes, mas apenas um contrato de adesão relativo ao “Seguro Proteção Mais Premiada SKG para o Cartão de Crédito”, presente no ID. 86370701,
o qual se encontra ilegível,
podendo ser identificada a existência de uma assinatura ao final
.

5. Ainda na tentativa de comprovar o negócio jurídico em voga, a parte Ré carreou aos autos faturas do cartão de crédito, fotografia do rosto da parte Demandante, além de cópia da carteira de trabalho da mesma, bem como
,
proposta de adesão ao cartão de crédito, a qual, frise-se, se encontra apócrifa
.

6.
Ressalte-se que, a parte Ré não carreou aos autos o instrumento contratual supostamente firmado entre as partes, sendo inservível para comprovar a alegada contratação meras telas e faturas de cartão de crédito produzidas de forma unilateral, assim como, fotografia do rosto da parte Demandante ou cópia da carteira de trabalho da mesma, importando ratificar que a

proposta de adesão ao cartão de crédito carreada aos autos pela Recorrida não se encontra assinada
.

7.
Convém destacar que, o
caso em exame deve ser analisado sob a ótica do Tema 1061 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece:
"na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)"
.

8. No presente caso, a parte Autora impugnou expressamente a autenticidade da assinatura constante na “
proposta de adesão ao seguro de cartão de crédito
” apresentada pela Ré, conforme se verifica tanto na inicial quanto na réplica, bem como, nas razões recursais.

9. Diante dessa impugnação específica, competia à instituição financeira comprovar a autenticidade da assinatura por meio de prova pericial grafotécnica ou outros meios técnicos adequados, o que não o fez.

10.
A parte Demandada, ora Apelada, limitou-se a apresentar, conforme já explicitado, uma proposta de adesão que não era sequer do contrato de cartão de crédito em si, mas sim relativa a um seguro de cartão de crédito, a qual, além de estar ilegível, teve sua assinatura impugnada; bem como, telas e faturas do cartão de crédito produzidas de forma unilateral.

11.
Tais elementos probatórios mostram-se insuficientes para afastar a impugnação formulada pela Autora, especialmente considerando que a proposta de adesão ao cartão de crédito supostamente firmada entre as partes não foi carreada aos autos, sendo evidente, ainda, a v
ulnerabilidade da prova relativa à fotografia do rosto da parte Autora, conforme
amplamente noticiado pela mídia especializada e reconhecido tecnicamente, sendo esta passível de fraude através de recursos tecnológicos acessíveis, como demonstrado, inclusive, pelas reportagens mencionadas nas razões recursais.

12. No caso em voga, é irrelevante o fato da parte Ré não ter requerido a produção de prova pericial grafotécnica para comprovar a autenticidade da assinatura impugnada, nos termos do Tema 1061 do STJ, uma vez que o contrato de adesão do cartão de crédito não se encontra assinado.

13. A Demandada, ainda, não assumiu o ônus que lhe competia quando deixou de comprovar
a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
no que se refere à alegada falha na prestação do serviço, à luz do quanto resta positivado na lei consumerista.

14.
A responsabilidade da empresa Demandada resta evidente, sendo no caso em comento objetiva, devendo a Ré responder pela falta de confirmação dos dados fornecidos, considerando o risco envolvido na atividade empresarial que deve ser suportado por quem a explora (“Teoria do Risco da Atividade”).

15. No caso em escopo, a sentença vergastada mostra-se inadequada, devendo o pedido ser julgado procedente, de modo a tornar inexigível o débito imputado à parte Autora, devendo ser cancelado o contrato impugnado, merecendo que a parte Ré seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

16. Assim, entendo que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) seja suficiente para sancionar o ato abusivo da empresa Demandada e compensar o dano moral sofrido pela parte Acionante, sem proporcionar o enriquecimento sem causa.

17. Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA para reformar a sentença fustigada, julgando procedente o pedido autoral, de forma a declarar inexigível o débito impugnado, cancelando o contrato relativo ao mesmo, determinando que a parte Ré promova, no prazo de cinco dias, a exclusão do nome da parte Autora dos cadastros de inadimplentes, sob pena de pagamento de multa diária arbitrada em R$ 100,00 (cem reais), para o caso de descumprimento do quanto determinado, limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais); bem como, condenar a parte ré ao pagamento à parte Demandante do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, a ser corrigido monetariamente da data dessa decisão (Súmula 362 STJ), e com incidência de juros de mora no percentual estabelecido no art. 406 do C.C.,

a contar do evento danoso - data da imposição da restrição creditícia, qual seja, 21/05/2021 (Súmula 54 STJ); condenando a parte Acionada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
8119689-44.2024.8.05.0001
, em que são Apelante e Apelada, respectivamente,
BEATRIZ SANTOS DE ARAUJO OLIVEIRA
e CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, no sentido de
CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA para reformar a sentença fustigada, julgando procedente o pedido autoral, de forma a declarar inexigível o débito impugnado, cancelando o contrato relativo ao mesmo, determinando que a parte Ré promova, no prazo de cinco dias, a exclusão do nome da parte Autora dos cadastros de inadimplentes, sob pena de pagamento de multa diária arbitrada em R$ 100,00 (cem reais), para o caso de descumprimento do quanto determinado, limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais); bem como, condenar a parte ré ao pagamento à parte Demandante do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, a ser corrigido monetariamente da data dessa decisão (Súmula 362 STJ), e com incidência de juros de mora no percentual estabelecido no art. 406 do C.C.,

a contar do evento danoso - data da imposição da restrição creditícia, qual seja, 21/05/2021 (Súmula 54 STJ); condenando a parte Acionada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Presidente

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora

Procurador(a) de Justiça